Tribunal: TJMT
Processo: 1014661-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014661-81.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), DAVID BERTICELLI - CPF: 012.443.871-77 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), THAIS QUEIROZ SILVA - CPF: 090.078.314-10 (ADVOGADO), DANIELSON JOSE CANDIDO PESSOA - CPF: 086.222.664-35 (ADVOGADO), FILIPE FERREIRA DA NOBREGA - CPF: 700.271.694-80 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL SOBRINHO - CPF: 008.480.844-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II
-
Conforme dicção expressa dos §2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a ser pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma de o agravante ver afastado os efeitos da mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAVID BERTICELLI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Contrato de no 1001469-67.2023.8.11.0037, manejada em face da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, com que objetivava a suspensão dos descontos do empréstimo contratado, bem como impedir a inclusão do seu nome nos cadastros de devedores.

Para tanto, sustenta a agravante que a instituição bancária agravada vem realizando a cobrança de juros e taxas fora da média do mercado, de modo que, os encargos abusivos verificados junto ao contrato celebrado são claramente ilegais, inclusive foram veementemente rechaçados pela jurisprudência no âmbito dos Tribunais Superiores.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, com que objetivava a suspensão dos descontos do empréstimo contratado, bem como impedir a inclusão do seu nome nos cadastros de devedores.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, enquanto ausentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, com destaque para a probabilidade do direito invocado.

Atento à grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, por meio da Súmula 380, que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.

Aliás, não é razoável que, em situação de inadimplência, a própria agravante, diante da obrigação de pagar, requeira a suspensão das obrigações ou ofereça garantia incompatível com o que foi inicialmente ajustado entre as partes.

Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a ser pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma de o agravante ver afastado os efeitos da mora.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO JUDICIAL DE 30% DA PRESTAÇÃO DO FINANCIAMENTO – VALOR CONTROVERSO – DESCABIMENTO – PAGAMENTO MANTIDO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS (ART. 330, § 3o, DO CPC) – ABSTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando inexistente a recusa do credor, as parcelas deverão ser pagas no tempo e modo contratados, não cabendo falar em depósito judicial, de acordo com o § 3o do art. 330 do CPC.

Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda (TJMT. RAI no 1007687-96.2021.8.11.0000, Terceira Câmara De Direito Privado).

(N.U 1007204-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Assim, não se verifica fundamento bastante que se sobreponha ao teor da decisão recorrida e que resulte, consequentemente, na reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023